Tribunal: TJES
Processo: 5022605-46.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022605-46.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERONICA PEREIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA FAZENDA. RECURSO INOMINADO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. TRABALHO REMOTO AUTORIZADO. PORTARIA DA SESA Nº 092-R DETERMINOU O RETORNO PRESENCIAL A PARTIR DE 10/05/2021. PARTE SE NEGOU A RETORNAR AO TRABALHO. DESCONTOS REALIZADOS NO SUBSÍDIO DA RECORRENTE. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n° 5022605-46.2021.8.08.0024

Recorrente: VERONICA PEREIRA

Recorridos: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Contrarrazões apresentadas (ID. 3789099).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
VERONICA PEREIRA
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a portaria da SESA nº 092-R determinou que os profissionais da área da saúde retornassem ao trabalho na linha de frente da COVID-19;
b)
que como a parte recorrente não havia tomado a imunização completa da vacina, e que a determinação de retorno ao trabalho colocou em risco a vida da parte;
c)
que como a recorrida não retornou ao trabalho, o estado descontou do subsídio os dias não trabalhados;
d)
que a recorrida deve ser restituída

O cerne da presente lide prende-se apurar-se a apurar quanto a (i)legalidade dos descontos no subsídio da autora, ante as faltas possivelmente injustificadas.

Em análise detida dos autos percebo que a razão distancia-se da parte recorrente, explico.

A parte recorrente é servidora pública e foi afastada de suas atribuições na época de pico da pandemia do COVID-19 no dia 08/09/2020, conforme consta em sua ficha funcional, por ser enquadrada no grupo de risco.

No dia 17/01/2021 a ANVISA aprovou a utilização de vacinas a fim de minimizar os danos causados pela COVID-19. Desta forma, estando a recorrida no grupo de risco e sendo profissional da saúde que trabalhava na linha de frente contra a doença, a parte tomou a primeira dose da vacina (SERUM/FIOCRUZ) em 01/02/2021, vindo a tomar a segunda dose em 06/05/2021, quatro dias antes da determinação da
SESA
(conforme página 04 do documento ID 3789087).

No dia 06/05/2021 a SESA determinou por meio da portaria nº 092-R que todos os servidores estaduais que estiverem imunizados contra a COVID-19 e que estivessem afastados por pertencerem ao grupo de risco, deveriam retornar à atividade a partir do dia 10/05/2021, sendo os seguintes prazos para cada vacina:

Art. 1º [...]

§1º O retorno ao trabalho presencial deverá ocorrer de acordo com a data da vacina contra a COVID-19 de acordo com os períodos especificados a seguir:

I- Vacina COVISHIELD (Oxford/Fiocruz): 28 dias após a aplicação da primeira dose.

II- Vacina CORONAVAC (Sinovac/Butantan): 14 dias após a aplicação da segunda dose.

Dessa forma, considerando que a recorrente tinha sido vacinada não apenas com uma, mas com duas doses da vacina, sendo que desde a primeira dose já havia transcorrido prazo superior a 28 (vinte e oito) dias, sendo possível, portanto, o retorno ao trabalho presencial.

Assim, tenho que as faltas da recorrente foram injustificadas, de modo que se mostra razoável a perda da remuneração pelos dias não trabalhados, conforme disposto no art. 29, I da Lei Complementar nº 46 do Estado do Espírito Santo o que reforça o entendimento que os descontos foram devidos, de modo que não há ilegalidade da atitude do Estado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Concedo ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia suspendo a exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)